Tribunal: TJMT
Processo: 1008132-12.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008132-12.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CHARLES ANTONIO TROGE MAZUTTI - CPF: 026.306.049-77 (ADVOGADO), CAIO OLIVEIRA FARINAZZO - CPF: 735.760.261-34 (AGRAVANTE), JUÍZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), COLA BEM RONDONOPOLIS LTDA. - CNPJ: 09.312.460/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 019.649.361-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO OLIVEIRA FARINAZZO - CPF: 735.760.261-34 (EMBARGADO), CHARLES ANTONIO TROGE MAZUTTI - CPF: 026.306.049-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. REDUÇÃO PELA METADE. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos por Caio Oliveira
Farinazzo
e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante quanto a débitos fiscais gerados após sua saída da sociedade, substituiu índices de correção pela Taxa SELIC, determinou desbloqueio de valores via SISBAJUD e fixou honorários advocatícios com base no proveito econômico.

II. Questão em discussão:

2. (i) Alegada omissão sobre o cálculo do proveito econômico para fixação de honorários; (
ii
) aplicação do art. 90, § 4º, do CPC devido ao reconhecimento do pedido.

III. Razões de decidir:

3. Rejeitados os embargos de Caio Oliveira
Farinazzo
, pois o cálculo do proveito econômico foi devidamente fundamentado e sua alegação caracteriza inconformismo.

4. Acolhidos parcialmente os embargos do Estado para aplicar o art. 90, § 4º, do CPC, reduzindo os honorários pela metade em razão do reconhecimento do pedido após a retificação da CDA.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de Caio Oliveira
Farinazzo
rejeitados. Embargos do Estado acolhidos parcialmente para reduzir honorários advocatícios pela metade.

Tese de julgamento: "
1. Embargos de declaração não servem para rediscutir mérito sem omissão, contradição ou obscuridade.

2. O reconhecimento do pedido pelo Estado justifica a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 3º; 90, § 4º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.062; TJMT,
AgR
no AI n.º 1005571-49.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, respectivamente, por Caio Oliveira
Farinazzo
e pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Caio Oliveira
Farinazzo
. O acórdão embargado reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante em relação aos débitos fiscais gerados após sua retirada formal do quadro societário da empresa
Farinazzo
& Cia Ltda. ME, determinando ainda a substituição dos índices de correção monetária e juros aplicados pelo Estado pela Taxa SELIC, o desbloqueio dos valores indevidamente constritos via SISBAJUD e a fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido.

Caio Oliveira
Farinazzo
, em seus embargos de declaração, sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não mensurar adequadamente o proveito econômico obtido. Argumenta que o benefício econômico resultante da decisão foi subestimado, considerando que o valor fixado não abarcou a totalidade da readequação da cobrança nem a exclusão integral do montante indevidamente cobrado. O embargante defende que, para uma correta fixação dos honorários advocatícios, é necessário rever os cálculos para que reflitam o benefício econômico integral decorrente da decisão. Assim, requer a integração do acórdão, com a revisão do valor atribuído ao proveito econômico e a consequente majoração dos honorários.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso, em seus embargos de declaração, alega que o acórdão incorreu em omissões ao não reconhecer a ausência de interesse processual do agravante quanto à substituição dos índices de correção monetária, sob o fundamento de que a Certidão de Dívida Ativa já havia sido atualizada administrativamente para adotar a Taxa SELIC antes da interposição do agravo. Além disso, sustenta que houve omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, uma vez que o reconhecimento administrativo da adequação dos índices de correção monetária deveria ter levado à redução dos honorários advocatícios pela metade. Por fim, o Estado requer a integração do acórdão para sanar as alegadas omissões, afastando-se a condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, promovendo a sua redução conforme prevê o art. 90, § 4º, do CPC.

Caio Oliveira
Farinazzo
, em contrarrazões aos embargos de declaração do Estado, argumenta que não há qualquer omissão no acórdão embargado, que foi claro ao reconhecer o excesso de execução e a limitação de sua responsabilidade aos débitos gerados antes de sua saída formal da sociedade. Afirma que o reconhecimento administrativo pelo Estado ocorreu somente após o início da demanda, não sendo aplicável, portanto, a previsão do art. 90, § 4º, do CPC. Requer, assim, a rejeição dos embargos apresentados pelo Estado.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, ao contrarrazoar os embargos de Caio Oliveira
Farinazzo
, defende que os valores considerados no acórdão para fins de proveito econômico são adequados e refletem o benefício efetivamente obtido, abrangendo tanto o montante decorrente da substituição dos índices quanto os valores desbloqueados. Argumenta que os embargos opostos pelo agravante não apontam omissão concreta, mas configuram mero inconformismo com a decisão proferida.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os embargos de declaração foram opostos por Caio Oliveira
Farinazzo
e pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Caio Oliveira
Farinazzo
, reconhecendo a ilegitimidade passiva do agravante em relação aos débitos fiscais gerados após sua retirada formal do quadro societário da empresa
Farinazzo
& Cia Ltda. ME. O acórdão também determinou a substituição dos índices de correção monetária e juros aplicados pelo Estado pela Taxa SELIC, o desbloqueio dos valores indevidamente constritos via SISBAJUD e a fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido.

A
princípio
, cabe destacar que o
s embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, bem como corrigir erro material, não servindo, contudo, como instrumento para rediscutir o mérito da decisão judicial.

No que se refere aos embargos opostos por Caio Oliveira
Farinazzo
, a alegação de omissão quanto à mensuração do proveito econômico não procede. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação ou no proveito econômico obtido, sendo o valor da causa utilizado apenas quando não for possível mensurar o proveito econômico.

No presente caso, o proveito econômico foi corretamente mensurado pelo valor dos montantes indevidamente bloqueados via SISBAJUD e pelo valor expurgado em razão da substituição dos índices de correção monetária e juros aplicados pelo Estado pela Taxa SELIC. Quanto ao bloqueio realizado via SISBAJUD, é necessário destacar que os valores bloqueados foram desproporcionais à responsabilidade atribuída ao agravante. O montante bloqueado não foi ajustado conforme a limitação de sua responsabilidade, reconhecida tanto pelo Estado quanto pelos documentos apresentados nos autos. Tal situação configurou constrição patrimonial excessiva, razão pela qual o desbloqueio foi determinado no acórdão, reconhecendo como proveito econômico o valor correspondente ao montante indevidamente bloqueado.

Assim, não há qualquer omissão no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada todos os elementos pertinentes ao caso, observando o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. A pretensão do embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Quanto aos embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso, é necessário acolhê-los parcialmente, em razão do entendimento consolidado desta Câmara sobre a aplicação do § 4º do art. 90 do Código de Processo Civil.

O dispositivo legal prevê que:

“O § 4º do art. 90 do CPC é expresso ao dispor que:

"Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade."

No caso em exame, a retificação da CDA realizada após a oposição da exceção de
pré
-executividade configura reconhecimento jurídico parcial do pedido, ainda que o Estado tenha resistido em outras questões, como a ilegitimidade passiva do agravante. Conforme entendimento desta Câmara, o reconhecimento parcial do pedido em execução fiscal, ainda que relacionado à correção de índices, enseja a aplicação da redução dos honorários advocatícios pela metade, como previsto no § 4º do art. 90 do CPC.

Nesse sentido, destaco a seguinte jurisprudência deste tribunal:

"
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CDA. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal, determinando a retificação dos valores constantes na CDA e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, considerando a retificação voluntária dos índices de correção da CDA.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os estados-membros podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União (Tema 1.062 do STF).

4. A retificação da CDA pelo exequente ocorreu após a oposição da exceção de
pré
-executividade, evidenciando o reconhecimento jurídico do pedido formulado pela parte executada, sendo desnecessária dilação probatória.

5. Conforme o princípio da causalidade, a parte que reconhece o pedido em sede de execução fiscal deve arcar com os honorários advocatícios.

6. Entretanto, em relação aos honorários advocatícios, reconhece-se a necessidade de adequação aos limites previstos nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, observando-se o escalonamento proporcional ao valor do proveito econômico obtido e, ainda, a redução pela metade, nos termos do § 4º do art. 90 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "i)
A retificação de CDA após a oposição de exceção de
pré
-executividade caracteriza reconhecimento do pedido, ensejando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela Fazenda Pública;
ii
) os honorários devem ser fixados conforme os limites previstos nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, observando-se o escalonamento proporcional ao valor do proveito econômico obtido e, ainda, a redução pela metade".

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.065/1995, art. 13; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.216.078 RG (Tema 1.062), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18.06.2020; TJMT,
AgR
no AI nº 1005571-49.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.03.2024; STF, ARE 1.216.078 RG, Tema 1.062; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13.03.2023.

(N.U 1027674-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
[sem destaque no original].

Portanto, faz-se necessária a adequação do acórdão para determinar a redução dos honorários advocatícios pela metade, em conformidade com o § 4º do art. 90 do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso, para reduzir pela metade os honorários advocatícios fixados, nos termos do § 4º do art. 90 do CPC, e rejeito os embargos opostos por Caio Oliveira
Farinazzo
, mantendo inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025